Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-77.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000188-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO PARDIM DOS SANTOS - CPF: 041.050.831-47 (APELADO), IURY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 043.018.941-95 (VÍTIMA), PATRICIA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 060.275.241-89 (VÍTIMA), LEONARDO GONCALVES DE BARROS (VÍTIMA), DEISE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000188-77.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANO PARDIM DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, C/C O § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ­ – ANEMIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO NA FASE INQUISITORIAL MACULADO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CONFIRMANDO A AUTORIA DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.137.848/SP).

“No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e sua autoria. Não havendo prova suficiente para o convencimento de que os recorridos, mediante grave ameaça, subtraíram os bens da vítima, impossível lhes impor uma condenação penal”
(TJ/MT, N.U 0021153-24.2016.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000188-77.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANO PARDIM DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Adriano Pardim dos Santos do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II, c/c 0 § 2o-A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo), na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Em suas razões, assevera que as provas produzidas são suficientes para a condenação
(
Id.
225733675 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
225733688 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
235125658 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000188-77.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, em razão do seguinte fatos:

Consta nos autos do inquérito policial que
no dia 12 de dezembro de 2016, por volta das 23h50min, em uma residência particular localizada na Rua Júlio Domingos de Campos, no Bairro Jardim Glória, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado ADRIANO PARDIM DOS SANTOS subtraiu em proveito próprio, de forma consciente e voluntária, de comum acordo e com unidade de desígnios com outros três indivíduos, até o momento não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan KS, 2005/2005, cor preta, placa KAP-7138; 01 (um) aparelho celular e todos os documentos pessoais da vítima Leonardo Gonçalves de Barros, 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Titan EX, 2016/2016, cor vermelha, placa QCA-2203, além de documentos pessoais da vítima Iury Oliveira de Souza, e 01 (um) aparelho televisor de 32’, além dos celulares de propriedade da vítima Patrícia Francisca de Jesus.

Apurou-se que na data e horário dos fatos, Leonardo Gonçalves de Barros e Patrícia Francisca de Jesus foram surpreendidos na porta da residência desta última, momento em que, mediante o emprego de arma de fogo, foi anunciado o assalto e determinado que entrassem à residência.

Na sequência, também foram abordados Iury Oliveira de Souza e Deise, pessoas estas que estavam no interior da residência. Após estarem as vítimas sem qualquer possibilidade de reação, mais três indivíduos adentraram à residência e de seu interior começaram a fazer o recolhimento dos pertences pessoais das vítimas. [...]

(Id.
225732425 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Iury Oliveira de Souza descreveu o ocorrido, conforme transcrito:

Que na data de 12 de dezembro, por volta de 23:50, estava dormindo quando acordou ouvindo sua cunhada Patrícia gritando: “é um assalto, levanta” e o meliante com a arma apontada para todos, dizendo que quem olhasse tomaria tiro na casa e se não passassem os pertences e os mesmos achassem, todos tomariam tiro na cara. Depois disso, o meliante levou todos para o banheiro da residência, ali ficou apontando a arma e ameaçando a todos de morte. Enquanto as vítimas estavam dentro do banheiro, o meliante também agrediu Leonardo com um balde que estava dentro do banheiro e uma vasilha de sabão e apontou a arma para ele dizendo que iria matá-lo. Nessa oportunidade, o meliante deu ok para que o resto dos comparsas adentrassem à residência, sendo provavelmente mais três pessoas. Nesse momento reviraram a residência e levaram muitos pertences [...]. O meliante armado ficou ameaçando o tempo todo as vítimas na porta do banheiro e pedia a chave do banheiro para trancá-los dentro, mas o banheiro não possui chave, assim, depois a ação de todos, esse meliante disse que não era para abrirem a porta, senão ele atiraria, pediu para ficarem lá dentro. Muito logo, as vítimas ouviram o barulho das motos se distanciado e o ronco de um carro, que deixou as marcas no chão, pois a rua não possui asfalto, após o silencio saíram do banheiro e fizeram contato com o 190 [...]
(Id.
225732425 - pág. 13-14).

O relato de Patrícia Francisca de Jesus (Id. 225732425 - pág. 17-18) e de Leonardo Gonçalves de Barros (Id. 225732425 - pág. 21-22) foi no mesmo sentido.

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido o crime dizendo que estava “
em um bar bebendo e jogando sinuca
” (Id.
225732425 - pág. 34-35).

Na instrução processual, esta é a narrativa de
Iury Oliveira de Souza:

MP: [...] esse fato aconteceu na casa do senhor?

V: Isso.

V: O senhor pode nos relatar o que aconteceu?

V: Olha, era 23 horas, mais ou menos esse horário [...], eu estava dormindo já, a minha cunhada e o namorado dela estavam na sala ainda assistindo, acho que um filme, eu e minha atual esposa, nós estávamos dormindo já no quarto, quando ele, o Leonardo abriu o portão e colocou a moto dele para fora, uma moto preta, e voltou para fechar o portão e despedir da minha cunhada, foi quando encostou um carro, assim dizendo ele [...], era um Palio, e rendeu ele; desceu um cara armado, um revólver meio cromado, e rendeu ele, nisso rendeu, ele entrou ‘para dentro’ da residência, eu estava dormindo, minha cunhada, ele colocou a arma na cabeça da minha cunhada e entrou com eles ‘para dentro’, minha cunhada desesperada falou: “acorda, acorda, acorda, é um assalto”, eu já acordei com ele com a arma na minha cabeça, mandou levantar e mandou todo mundo ir para o banheiro, a gente entrou, nós estávamos em quatro, entramos ‘para dentro’ do banheiro e um segurou a porta, que era esse que fez a frente, né?, com a arma, estava de rosto, sem capuz, sem nada [...], eles estavam mais ou menos em ..., eu não vi, eu vi só um, mas eu calculei que estava mais ou menos em quatro ou cinco nessa ação, porque um saiu com a minha moto [...], bateu o pedal na moto do Leonardo, então estaria um na moto e um na outra, nisso outros estava pegando a televisão da sala, recolhendo o celular, a carteira que estava lá na sala; ele ficou todo o momento na porta, segurando a porta [...]; ouvi a hora que aceleraram as motos, acabou o barulho das motos, escutei a hora que o carro cantou pneu e saiu, que era uma estrada de chão e já saía no asfalto, né?, cantou pneu e subiu, aí eu esperei mais uns dois, três minutos, abri a porta devagar, aí já não tinha mais ninguém na residência, entendeu?, foi isso aí que aconteceu.

MP: É aí o senhor acionou a polícia, como é que foi na sequência?

V: Aí a gente saiu para fora, já liguei de imediato para a Polícia Militar, demorou assim, uns dez, quinze minutos e chegou no local, a gente passou a informação, o que é que tinha acontecido, as características dos veículos [...], qual seriam as motos, eu liguei para o meu pai, meu pai chegou lá e eu ainda dei uma volta pela cidade no intuito também de tentar ver essas moto em algum lugar, que mais ou menos eu sabia por onde esse pessoal leva essas moto, eu andei nesses bairros ainda, onde eles desovam moto, pensando em encontrar, mas até hoje nunca encontramos nenhum dos bens, nem a minha moto, nem a moto do Leonardo, era o bem de maior valor, a minha moto e a moto do Leonardo, o resto, televisão, o celular, isso aí nunca foi achado.

MP: Então o prejuízo foi total em relação a todas as coisas que foram levadas do senhor e do seu cunhado Leonardo?

V: É, foi total.

MP: E como é que foi feita a prisão do Adriano depois, o senhor sabe dizer como é que a polícia identificou o Adriano como sendo um dos envolvidos nesse fato?

V: Olha, eu não sei como que foi feita a prisão, porque eu não tenho como assim dizer certamente como que foi o tempo,
mas foi um tempo depois, eu não lembro se foi 6 (seis) meses, 8 (oito) meses que me ligaram: “nós estamos aqui com um suposto acusado aí do roubo e gostaria que você viesse aqui, é fulano de tal”, esse nome que a senhora falou, “vem na roubos e furto aqui de Cuiabá para você tentar fazer o reconhecimento
”, no dia eu fiz o reconhecimento dele como sendo uma pessoa que fez à frente do assalto aí, porque era o único que eu vi, entendeu?, que estava de cara limpa, o pessoal acha que tinha até um apelido aí de, sei lá, ‘Galo Cego’, tal, era do 23 de Setembro, uma coisa assim, entendeu?

MP: Aí nessa ocasião o senhor foi chamado lá na delegacia, o senhor fez esse reconhecimento?

V: Sim.

MP: O senhor disse também que o senhor viu só uma das pessoas que entraram lá na residência, que é esse que o senhor reconheceu, ele estava armado?

V: Estava, era um revólver cromado, provavelmente um calibre 38, de cano curto.

[...]

MP: [...] com relação a esse dia dos fatos aí, tem mais alguma coisa que o senhor se lembre, que o senhor entenda como importante trazer aqui para o nosso conhecimento?

V: Não, não tem, assim, foi isso, esses detalhes aí mesmo, porque me não tenho nem muito detalhe para contar por que foi tipo assim, foi algo que aconteceu, eles foram bem rápidos, foram uns no máximo assim 5 (cinco) minutos que eles ficaram lá na residência e nós ficamos tudo trancado no banheiro, só tivemos acesso mesmo a esse cara, estava de cara limpa aí na porta, segurando todo mundo na porta
,
bem violento
.

MP: O senhor já conhecia esse Adriano de algum lugar, já tinha visto ele antes desse assalto?

V: Nunca tinha visto esse Adriano e nem os outros, porque eu também não vi, mas na época umas pessoas aí andaram mandando umas fotos dos outros aí para mim, mas eu deixei quieto para lá, acabei trocando o celular e acabei perdendo as fotos dos outros, que seria também o acusado aí.

[...]

Defesa: Só uma dúvida, na delegacia, quando você fez o reconhecimento do Adriano, que você reconheceu, como que foi o primeiro reconhecimento foi através de foto, como que foi, como que funcionou?

V: Primeiro foi através de foto, né?, o pessoal do quarto batalhão da inteligência lá que estava em busca dele aí.

Defesa: Tá, e aí, após isso você foi intimado para ir na delegacia, que o Adriano estava lá, como que foi o reconhecimento lá, ele foi quando ele foi colocado numa sala com outras pessoas, ou só ele, tinha mais gente, como que foi o reconhecimento?

V: Tinha ele atrás de um vidro e mais uns 5 (cinco) junto com ele.

[...]

Juiz: Uma única questão, um complemento, na verdade, esse primeiro que o senhor falou para o doutor aí que foi através de foto, esse primeiro reconhecimento, foi assim,
eles mostraram uma foto para o senhor e falaram: “é esse” ou eles mostraram várias fotos e o senhor olhou várias pessoas e achou que fosse um deles?

V: Não,
ele mostrou várias fotos desse Adriano, porque ele já tinha uma ficha meio extensa
, como eu fui no quarto batalhão com o P2 da polícia lá, eu entrei lá dentro,
eles levantaram todos os dados dele, me mostrou onde ele morava no 23 de Setembro
, que é daquela região, já tinha feito prisão, busca e apreensão na casa dele, tipo assim, já tem uma ficha vinculada a assalto,
aí mostrou algumas fotos, tal, eles já sabia tudo dele já quando falaram para mim, já sabia bastante informação dele, aí mostrou bastante foto dele para mim, “pode ficar tranquilo, a gente vai encontrar ele, porque se ele tá sempre andando para aquele lado ali, a gente encontra ele, o dia que prender ele, a gente informa você”
.
[...]
(Id.
225732448 - pág. 1
– Relatório de mídias).

Leonardo Gonçalves de Barros declarou:

MP: [...] a gente está fazendo a instrução desse processo em que o senhor consta como vítima de um assalto em 2016 ainda, gostaria que o senhor contasse então para instruir o processo o que aconteceu?

V: O ocorrido na noite?

MP: Isso, como é que foi o assalto, como foram abordados?

V: Oh, cheguei na casa, que era amiga, né? [...], aí na hora de eu ir embora para minha casa [...] acho que era umas 11 (onze) horas da noite para a meia-noite, não lembro direito, mas era perto desse horário, estava eu e ela no portão da casa dela saindo, acho que foi questão de segundos, quando a gente olhou para o lado direito vinha o cidadão, né?, baixo, magro, bem baixo mesmo, da cor morena, um boné, que eu lembro que era da marca Adidas, na hora que eu ia descer da moto, hora que eu vi, eu já saquei o que era o assunto, ele já sacou o revólver e anunciou o assalto, aí levou nós para dentro da casa, tomou o celular tudinho [...], foi lá, acordou todo mundo, colocou tudo no banheiro e levou, levou a moto dele, que era uma moto Fan vermelha, se não estou enganado, levou a minha moto, televisão, levou diversas coisa lá, até uniforme de empresa eles levaram, ficou só um celular, se não estou enganado, que estava debaixo do colchão, agora não sei se é do cunhado ou da irmã da minha amiga.

MP: Era um só assaltante ou tinha mais?

V: Não era só um, só um que abordou nós primeiro, aí depois que a gente estava preso dentro do banheiro lá, aí a gente ouviu o movimento de mais, eu acho que além desse que abordou nós, tinha mais uns dois, mas eu não tinha rosto de quem era não.

MP: Entendi, só viu de um, então?

V: Vi um, de um eu tenho certeza.

MP: Posteriormente, o senhor soube se a polícia conseguiu fazer a identificação dessa pessoa, chamou o senhor na delegacia?

V: Chamou depois, eu não me lembro quantos dias, mas com mais ou menos uns 10 (dez) dias mais ou menos, chamou nós na delegacia para fazer reconhecimento desse um, esse sim reconheceu, nós 3 (três) fomos lá, fizemos o reconhecimento, reconheceu na delegacia.

MP: O senhor olhou a pessoa e não uma foto, então?

V: Não, olhei a pessoa do outro lado, o vidro, mas não a foto, eu reconheci pessoalmente.

MP: É com certeza, ou assim pode ser, era parecido, como que foi?

V: Com certeza.

[...]

Defesa: No dia do assalto, no dia do fato, você chegou a ir no batalhão da polícia junto com a outra vítima, que é o primo da sua amiga, que você falou?

V: Não.

Defesa: Não foi?

V: Ligamos para a polícia, a polícia desceu lá com viatura, foi questão de uns 15 (quinze) minutos mais ou menos, não demoraram, aí fizeram ronda com a gente tudo, mas não teve êxito não.

Defesa: Ele falou na declaração dele, no dia que ele foi ouvido, que foi levado, foram para o batalhão e lá a Polícia Militar mostrou algumas fotos, já veio com essa foto do Adriano para vocês verem, aconteceu isso?

V: Foi no dia que que a gente foi reconhecer, mostraram no computador
.

Defesa: Mostraram a foto dele no computador para você conheceu ele?

V: Isso também
, aí nós mesmo ia passando lá, né?, nós mesmo ia manuseando a máquina, aí depois fomos fazer o reconhecimento.

Defesa: Ah, tá, então tinha, eram várias fotos que iam passando, aí você viu a foto do Adriano dessas várias?

V: Isso.

Defesa: Então não teve a questão que ele falou, que a Polícia Militar mostrou a foto para vocês lá no dia do assalto?

V: Não, no dia do assalto não, eu não vi, porque aí a polícia pegou, fomos fazer ronda tudinho, aí ficou outra viatura lá, junto com o outro menino, com a outra menina lá, logo já fomos lá buscar minha mãe também, que virou aquele tropeiro todo.

Defesa: Entendi, então e você reconhece o Adriano, 100%?

V: Conheço 100%.

Defesa: A pessoa estava de boné, sem boné, como que ele estava na hora do exato?

V: Não, estava de boné, bem ‘abaixadinho’ no rosto, entendeu?, magro, baixo, já chegou, já foi empurrando a gente com o revólver para dentro, esse daí eu conheci o jeito tudo.

Defesa: Mais baixo assim, tem mais ou menos ideia de qual é a altura assim, da pessoa que você reconheceu?

V: Ah, eu acho que uns 1,67, 1,70, acho mais ou menos, minha altura se for, é menor do que eu, acho que sou baixo também, né? [...]
(Id. 225733666 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O depoimento de Deise Francisca de Jesus auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] gostaria que a senhora contasse aquilo que a senhora recorda dos fatos.

V: Sim, na época morava eu, meu esposo, minha irmã e aí era no período da noite, eu já estava dormindo por volta das onze, onze e meia, e aí aconteceu que eu fui acordada com a minha irmã falando que era um assalto, o pessoal já chegou colocando a gente no banheiro, trancou a gente, pediu para a gente virar as costas, a gente já não viu mais nada. a gente só escutava o barulho levando as coisas, levando as motos, foi isso que aconteceu.

MP: Então vocês ficaram presos num cômodo enquanto o assaltante fazia, recolhia os objetos, é isso?

V: Sim.

MP: A senhora poderia repetir, que deu uma falha na transmissão?

V: Isso, isso mesmo, ficamos presos dentro do banheiro.

MP: Tá tudo bem, então houve uso de arma, como que foi a ameaça?

V: Sim, teve o uso de arma, a ameaça foi com uma arma.

MP: Mostrou uma arma de fogo para vocês quando falou que era um assalto?

V: Isso, isso mesmo.

MP: Eram três assaltantes, como que era?

V: Na verdade, eu consegui ver apenas um, aí esse um ficou com a gente preso no banheiro, a gente escutava apenas os barulhos, pegando os pertences da casa e pegando as motos.

MP: Então a senhora só viu um entrando, a senhora sabe como que foi descoberto a identidade desse assaltante?

V: A gente foi comunicado pela delegacia que tinha alguns indivíduos para reconhecimento, nesse reconhecimento tinha 5 (cinco) indivíduos e a gente fez o reconhecimento de apenas um.

MP: Entendi, então a polícia fez investigação, conseguiu identificar alguém que teria participado desse assalto e a senhora reconheceu, mas foi assim, pode ser ou é com certeza, como que foi?

V: É que na verdade, no momento a gente passa por nervoso, a gente, né?, a gente não sabe nem o que está acontecendo direito, ainda mais a gente que foi acordado com um assalto.

MP: Sim.

V: E a gente fez o reconhecimento na época na delegacia, conforme a investigação
.

MP: Foi por foto ou foi pessoalmente, olhando para a pessoa?

V: Não, foi pessoalmente na delegacia.

MP: E a senhora reconheceu que foi a pessoa que tinha feito o assalto?

V: Sim, apenas um indivíduo, né?

[...]

Defesa: Na outra audiência que teve, a outra testemunha, não me recordo o nome dele [...], ele disse para o juiz que no batalhão mostraram umas fotos do Adriano, esse que vocês reconheceram, você viu essas fotos na delegacia também ou no batalhão?

V: Não, não cheguei de ver a foto.

Defesa: E aí lá na delegacia você reconheceu o Adriano, total, 100%?

V: Como eu disse, não é 100%, porque no momento da ação a gente passa para o nervoso, a gente não tem o discernimento do que está acontecendo direito, eu fui acordada com um assalto, com uma arma ali apontada para mim, então é difícil explicar para 100% do reconhecimento
.

Defesa: Então você não tem 100% de certeza que teria sido ele?

V: Não, não tenho 100%.
[...] [...]
(Id. 225733666 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O réu não foi ouvido em juízo, pois declarado revel (Id. 225733665 - pág. 1-2).

É caso de preservar a absolvição.

A materialidade restou comprovada; contudo, a autoria é controversa.

Consta nos autos que algum tempo depois do acontecido, as vítimas foram chamadas à delegacia de polícia e identificaram Adriano como sendo um dos assaltantes.

O inquérito registra que, no dia 21-12-2016, o reconhecimento ocorreu
a partir do acervo fotográfico
da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores - DERRFVA (Id. 225732425 - pág. 16, 225732425 - pág. 20 e 225732425 - pág. 24).

Posteriormente, no dia 26-1-2017, Leonardo e Iury identificaram Adriano
pessoalmente
(Id. 225732425 - pág. 29-30 e 59-60)

Embora conste no termo que o reconhecimento ocorreu depois que as vítimas forneceram as características do assaltante e que o réu foi perfilado ao lado de duas pessoas, os depoimentos colhidos na instrução processual colocam em dúvida a legalidade do procedimento.

A respeito da identificação,
Iury Oliveira de Souza explicou para o Promotor de Justiça: “
foi um tempo depois, eu não lembro se foi 6 (seis) meses, 8 (oito) meses que me ligaram: “nós estamos aqui com um suposto acusado aí do roubo e gostaria que você viesse aqui, é fulano de tal [...], vem na roubos e furto aqui de Cuiabá para você tentar fazer o reconhecimento”.

Acrescentou que
“no dia fez o reconhecimento dele como sendo uma pessoa que fez à frente do assalto aí, porque era o único que eu vi, entendeu que estava de cara limpa”.

A vítima foi contundente ao dizer que lhe foram apresentadas
“
várias fotos desse Adriano, porque ele já tinha uma ficha meio extensa
”.

Além disso, ressaltou que os policiais
“levantaram todos os dados dele, me mostrou onde ele morava no 23 de setembro, que é daquela região, já tinha feito prisão, busca e apreensão na casa dele, tipo assim, já tem uma ficha vinculada ao assalto, aí mostrou algumas fotos, tal, eles já sabia tudo dele já quando falaram para mim, já sabia bastante informação dele, aí mostrou bastante foto dele para mim, “pode ficar tranquilo, a gente vai encontrar ele, porque se ele tá sempre andando para aquele lado ali, a gente encontra ele, o dia que prender ele, a gente informa você”.

A sua vez,
Leonardo Gonçalves de Barros afirmou que, uns 10 (dez) dias depois do crime, foi chamado à delegacia “
olhou a pessoa do outro lado, o vidro, [...], reconheceu pessoalmente”
o réu.

Ele também garantiu que lhe foram mostradas ‘fotografias de Adriano no computador’.

Embora as vítimas externem certeza no que tange à responsabilidade de Adriano no roubo, as informações trazidas por elas arrefecem a credibilidade do reconhecimento.

Quando os
policiais mostraram as fotografias do réu e o apontaram como ‘conhecido assaltante, na região do 23 de Setembro’, claramente influenciaram na identificação.

Ademais, de acordo com Iury, no reconhecimento pessoal, o réu estava junto com ‘cinco indivíduos’, o que diverge do que está registrado no termo, aumentando a incerteza que se verifica no caso.

E nem se diga que o depoimento de
Deise Francisca de Jesus justifica a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Apesar de sustentar, na fase inquisitorial, que identificou o réu pessoalmente, ela deixou claro que
não tinha certeza
, dizendo:
“no momento da ação a gente passa para o nervoso, a gente não tem o discernimento do que está acontecendo direito, eu fui acordada com um assalto, com uma arma ali apontada para mim, então é difícil explicar para 100% do reconhecimento”

E não é só.

Nada mais vincula Adriano ao roubo.

Os demais comparsas não foram identificados.

A
res furtiva
não foi recuperada.

Tampouco houve quebra do sigilo telefônico do réu.

Aliás, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
em que pese o teor das declarações e apontamentos das vítimas, sob as garantias do devido processo legal, nenhuma prova se fez que atestasse, com a segurança necessária, a procedência da imputação, pois, a única prova existente contra o réu é a identificação fotográfica e pessoal, frágil elemento de convicção, sobretudo considerando-se o não atendimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal”
(Id. 235125658 - pág. 3).

Mesmo que o reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial não estivesse maculado, não seria suficiente para responsabilizá-lo.

Quanto a seu valor como meio de prova, Guilherme de Souza Nucci doutrina que, “
quando produzido na polícia, torna-se uma prova longe do crivo do contraditório, embora possa ser confirmada em juízo não só por outro reconhecimento, mas também pela inquirição das testemunhas, que assinaram o auto pormenorizado na fase extrajudicial. Tem, como as demais provas colhidas no inquérito, valor relativo, necessitando de confirmação
” (Código Penal Comentado, 19a Edição, Ed. Forense, pág. 898 –
e-book
).

Aury Lopes Junior alerta que “
o
reconhecimento pessoal é um meio de prova bastante sensível à indução e aos falsos reconhecimentos, devendo por isso ser realizado com suma prudência e cautela e valorado pelo juiz com reservas, em conjunto com as demais provas, nunca com valor decisivo ou única prova para legitimar a sentença condenatória
” (Direito Processual Penal, 17a edição, Ed. Saraiva, pág. 835 –
e-book
).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha ao entendimento de que a condenação não pode se amparar, exclusivamente, no reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial.

Nesse sentido:

[...] 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

3.
A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos
. [...]
(STF, RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022).

[...] Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que,
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica
; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.137.848/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Assim, diante da extrema fragilidade das provas produzidas, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e sua autoria. Não havendo prova suficiente para o convencimento de que os recorridos, mediante grave ameaça, subtraíram os bens da vítima, impossível lhes impor uma condenação penal.
(TJ/MT, N.U 0021153-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

[...] “Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva [...]. As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação”. (TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010)
(TJ/MT, N.U 0012367-98.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória na integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024